Tribunal: TJBA
Processo: 8004137-50.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004137-50.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. PLANO MUNICIPAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DEVER CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, visando à elaboração e implementação do Plano Municipal de Promoção e Proteção do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, diante da comprovada omissão do Município de Ilhéus. Sentença julgou procedente o pedido, fixando prazos e cominação de multa. Apelação do Município sustentando ausência de interesse de agir e afronta ao princípio da separação dos poderes. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de atos administrativos posteriores ao ajuizamento da ação descaracteriza a pretensão resistida e afasta o interesse de agir; e (ii) saber se o Poder Judiciário pode impor obrigações ao Executivo Municipal para efetivação de políticas públicas, em especial no tocante à proteção de crianças e adolescentes em situação de risco. III. Razões de decidir A superveniência de resolução administrativa, sem comprovação de efetiva implementação do plano requerido, não afasta o interesse de agir. O Ministério Público possui legitimidade e dever constitucional de promover a ação para defesa de direitos indisponíveis, nos termos dos arts. 127 e 129, III, da CF/1988, e dos arts. 95, 97, § 1º, 201 e 210 do ECA. O Município tem obrigação legal e constitucional de garantir políticas públicas efetivas de acolhimento, especialmente em observância ao art. 227 da CF/1988 e aos arts. 4º, 86, 88, 92, § 3º, 100 e 101, VII do ECA. A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de atuação judicial para suprir omissão estatal, desde que evidenciada a violação a direitos fundamentais (STF, ARE 745.745 AgR/MG; RE 684.612/RJ, Tema 698 da RG). Comprovada omissão prolongada do Município, legitima-se a determinação judicial de elaboração e implementação do plano, respeitada a discricionariedade administrativa quanto aos meios para cumprimento da finalidade. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 127, 129, III, 227; ECA, arts. 4º, 86, 88, 92, § 3º, 95, 97, § 1º, 100, 101, VII e 210. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 745.745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 02.12.2014; STF, RE 684.612/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004137-50.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)